Tribunal: TJBA
Processo: 8015609-95.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8015609-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: RITA DE CASSIA BARBOSA DE ARAUJO SANTANA e outros (18)

Advogado(s)
:
OACIR SILVA MASCARENHAS

REU: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por servidoras públicas municipais em face do Município de Wagner, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando desconstituir sentença proferida na Ação nº 0000944-36.2012.8.05.0270, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Alegam as autoras nulidade absoluta, em razão da ausência de intimação pessoal das partes e de um dos advogados regularmente constituídos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula, diante da ausência de intimação pessoal das partes autoras, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável à extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015, que impõe a comunicação direta ao interessado para manifestação sobre o prosseguimento do feito.

O despacho judicial expressamente determinou a intimação pessoal das autoras e de seus advogados, mas apenas o patrono foi intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem o cumprimento da ordem de intimação pessoal.

A ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A extinção do processo sem observância dessa formalidade essencial implica nulidade absoluta da sentença, configurando violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à intimação pessoal das partes e dos advogados regularmente constituídos, assegurando o pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte.

A inobservância da determinação judicial de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica e enseja a rescisão da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, § 1º, e 966, V; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AR nº 8003423-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível,
TJ-BA - AR: 80002862620208050000;
TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015609-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA BARBOSA DE ARAUJO SANTANA e outros (18) e como apelada MUNICIPIO DE WAGNER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar procedente a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.